Tribunal: TJSP
Processo: 1000592-62.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão.

Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil em julgado solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante sobre o tema.

Embargos rejeitados.